Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-13.2017.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-13.2017.8.11.0037

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.516.772/0001-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS DE GENÉRICAS E SEM CONEXÃO COM AS RAZÕES DE DECIDIR DO PROVIMENTO JURISDICIONAL IMPUGNADO – FALTA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC – NECESSIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não comporta conhecimento o recurso, por total ausência de dialeticidade, quando as razões são fundadas em alegações genéricas de inconformismo, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato jurisdicional combatido, inviabilizando, inclusive, o exercício do contraditório.

2. A postura adotada pela embargante ao opor estes embargos, sem, ao menos, reportar-se à matéria deliberada pelo Órgão Colegiado ou manifestar contra ela qualquer insurgência, deixando de apontar eventual omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a aplicação da reprimenda prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Delatorre Comércio de Veículos Ltda. - ME.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta em face da sentença que acolheu a impugnação apresentada no Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, e, pela prática insistente e reiterada das condutas previstas no art. 80 do CPC, majorou para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (cumprimento de sentença) a multa por litigância de má-fé imputada pelo Juízo de primeiro grau à apelante.

Neste momento, a embargante sustenta que o acórdão embargado é nulo, porque teria deixado de se manifestar especificamente sobre os fundamentos levantados no apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Todavia, este recurso não comporta conhecimento, por total ausência de dialeticidade.

A embargante alega que o acórdão embargado é nulo, porque deixou de se manifestar sobre os fundamentos levantados no apelo, sem, contudo, especificar quais seriam eles.

Com efeito, ao sustentar a propalada nulidade, a empresa recorrente o fez de forma totalmente genérica, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato jurisdicional combatido, de modo que, na forma como apresentada, a irresignação recursal estaria apta a combater toda e qualquer decisão proferida em demanda, que lhe fosse desfavorável; circunstância que viola, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso de Agravo, tanto aquele previsto no art. 544 do Código Buzaid (atual art. 1.042 do Código Fux) como o dito Regimental ou Interno previsto no art. 545 do Código Buzaid (atual art. 1.021, § 1o. do Código Fux), objetiva desconstituir os fundamentos utilizados na decisão que visa a impugnar; sem essa providência, não comporta seguimento. 2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. 3. No caso, a decisão monocrática recorrida acolheu a alegação de ofensa ao art. 535 do Código Buzaid por ter o acórdão recorrido deixado de analisar relevante fundamento para a solução da controvérsia. Contudo, a parte agravante não impugnou, como lhe competia, tal fundamento. Deixou de demonstrar, concretamente, a ausência de omissão no acórdão, bem como a irrelevância do ponto para o deslinde da causa, limitando-se, na verdade, a afirmar genericamente que não houve omissão do Tribunal de origem. 4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo não conhecido.
(AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

Nessa linha de intelecção, não se pode deixar de reconhecer que a postura adotada pela embargante ao opor estes embargos, sem, ao menos, reportar-se à matéria deliberada pelo Órgão Colegiado ou manifestar contra ela qualquer insurgência, deixando de apontar eventual omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos e condeno a empresa embargante ao pagamento de multa, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023